Tribunal: TJDFT
Processo: 0748603-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748603-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DUO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora – Abusividade de Cláusulas – Capitalização Diária de Juros – Dilação Probatória – Purgação da Mora – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual deferiu a liminar na Ação de Busca e Apreensão, cumprida de modo frutífero conforme juntada do mandado pelo Oficial de Justiça ao ID 215646464, na origem. O recorrente pugna pela reforma da Decisão agravada, arrazoando que a abusividade do contrato, em razão da cobrança de juros capitalizados diariamente sem indicação da taxa, implica o afastamento da mora. Nesse sentido, a instituição credora teria incorrido em falha no dever de informação. Com efeito, de certo que a análise sobre a abusividade das taxas cobradas requer melhor análise de provas, com a verificação das cláusulas contratuais e dos cálculos realizados ao longo de anos. Esse cenário afasta a possibilidade de provimento do recurso, por ausência de demonstração de probabilidade do direito. Muito embora conste nos autos originários um parecer técnico econômico-financeiro (ID 204596838), a prova contábil unilateral não tem força suficiente para, em uma simples análise preliminar, deixar exposta a premente abusividade. Faz-se necessária a leitura das cláusulas e a realização do contraditório, para verificar se houve, ou não, a cobrança em excesso. Segundo o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, "a averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, demanda maior incursão probatória e não pode ser atestada de plano, no exame típico do agravo de instrumento, mostrando-se precipitado o deferimento da medida sem maior convencimento acerca do direito." (Acórdão 1621863, 07236422320228070000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Para além, assevero ser possível examinar a abusividade de cláusulas contratuais em sede de defesa apresentada na Ação de Busca e Apreensão. Entretanto, essa discussão só é possível se for purgada a mora, vale dizer, se o devedor impedir a consolidação da propriedade em nome do devedor. Nesse sentido, já se manifestou esta e. Oitava Turma, in verbis: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a devedora não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1646284, 07103205220218070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022.) No caso dos autos, o recorrente pretende discutir a abusividade das cláusulas contratuais sem, no entanto, ter quitado sua dívida. Portanto, não existe probabilidade de provimento do recurso capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator